Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702589-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas (i) pela Autora, MARIA EDUARDA MIRANDA (ID 26801698) e (ii) pela Ré BV FINANCEIRA S/A CFI (ID 26801701), em face da sentença (ID 26801693) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (i) declarar parcialmente nula a cláusula 6a do contrato firmado entre as partes, onde prevê a cobrança de juros moratórios de 8,10% ao mês limitando-a a 1% ao mês; (ii) consequentemente, condenar a Ré, à restituição ou amortização no débito, de forma simples, dos valores pagos pela Autora nas parcelas que incidiram juros moratórios e remuneratórios acima do percentual revisado. Os valores a serem restituídos ou amortizados deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença; (iii) fixou honorários advocatícios atenta ao que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC em 10% do valor do valor da causa a serem repartidos na proporção de 15% para o advogado da Autora e 85% para o advogado da Ré, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente. Cada parte suportará o pagamento das custas processuais na mesma proporção. Acórdão em ID 31043444 que negou provimento ao recurso. A Apelante, MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER, se insurge contra o Acórdão supramencionado por meio de Embargos de Declaração (ID 31187103). Alega que ocorreu contradição, posto que o Acórdão se contradiz quanto a condenação em custas e honorários, porém deixou de isentar a embargante de tais encargos, uma vez que a mesma é beneficiária da justiça gratuita. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, de modo a sanar a contradição demonstrada. Verifico que em Petição (ID 33380872), ambas as partes, informam composição, juntam aos autos o instrumento que formalizou o acordo (ID 33380873) e requerem a extinção do processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário informar que após decisão do STJ, é dever do magistrado homologar acordo entre as partes litigantes em processo cujo acórdão da apelação já tenha sido publicado, mesmo antes da ocorrência do trânsito em julgado. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.267.525/DF, Rel. Ministra RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) [grifos nossos]. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2022 16:06:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador